Tribunal: STF
Processo: ARE 1451493
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), o qual deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar MARCO AURÉLIO DE SOUZA às penas de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.020 (um mil e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.353/2006).
O acórdão foi resumido na seguinte ementa, na parte que interessa (eDoc. 34, fls. 117-120):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PETIÇÃO DA DEFESA NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO DA TESE. NADMISSIBILIDADE. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. OPERAÇÃO OVERSEA. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA/TELEMÁTICA, DAS PROVAS DERIVADAS E DA ANÁLISE DE DADOS CADASTRAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDIMENSIOMENTO DAS PENAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. 
[…]
9. A denúncia descreveu adequadamente os fatos, qualificou os acusados e classificou o crime, permitindo o exercício da defesa quanto à imputação, de modo que preencheu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo inepta. Do mesmo modo, verifica-se a higidez do aditamento à denúncia.
10. O MPF não está obrigado a denunciar todos os envolvidos na empreitada criminosa na mesma ação penal, sendo-lhe facultado dividir o número de acusados em diversas ações penais, conforme o disposto no art. 80 do Código de Processo Penal. Precedente.
11. O entendimento do STJ é no sentido de que eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, o que não se verifica no caso em exame. Ademais, uma vez proferida sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia. Precedentes. Preliminar rejeitada.
12. A materialidade, a autoria e o dolo do delito foram comprovados por documentos, filmagens, depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos réus, evidenciando que os acusados, de forma consciente e em comunhão de vontades, praticaram o crime de tráfico transnacional de entorpecentes.
13. Readequação da pena-base considerando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, circunstância preponderante nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, bem como a culpabilidade retratada pelo modus operandi dos acusados, além dos maus antecedentes e da conduta social negativa ostentados por um dos corréus, e da personalidade voltada para a delinquência penal demonstrada por outro corréu.
14. Incide a causa de aumento de pena referente à transnacionalidade (Lei n° 11.343/2006, art. 40, I), pois, a droga estava prestes a ser enviada para comercialização na Bélgica, o que se faz à razão de 1/6 (um sexto), por se tratar de patamar razoável e condizente com a orientação firmada nesta Corte Federal,
15. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais.
16. Petição da defesa a fls. 1.323/1.326 não conhecida, apelação da acusação provida, matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelações defensivas desprovidas”.

Opostos Embargos de Declaração (eDoc. 36), foram eles rejeitados (eDoc. 39).
Opostos Embargos Infringentes (eDoc. 37), foram acolhidos em parte, para afastar a valoração negativa da personalidade do agente, fixando a pena definitiva em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 971 (nove centos e setenta e um) dias-multa. O acórdão foi assim ementado (eDoc. 41, fl. 7):

PROCESSUAL PENAL. PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VOTO VENCIDO. POSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO LIMITE DA CONTROVÉRSIA. BIS IN IDEM. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DIVERGÊNCIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA INSUFICIENTE. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, ACOLHIDOS. 
1. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, os embargos infringentes e de nulidade são restritos à matéria objeto de divergência. 
2. Se for possível delimitar a controvérsia, não há justificativa para o não conhecimento do recurso por ausência da juntada do voto vencido. 
3. Tendo em vista o limite da divergência, o pedido da defesa que não foi objeto de discordância no julgamento da apelação não deve ser conhecido. 
4. Inexistentes elementos técnico-objetivos que permitam a majoração da pena em razão da personalidade do embargante. A fundamentação adotada no voto vencedor não é suficiente para autorizar a análise desfavorável da personalidade do embargante. 
5. Embargos infringentes parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, acolhidos.

No apelo extremo (eDoc. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCO AURÉLIO DE SOUZA alegou que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, LIV, LV, LVII, da CF/1988 (eDoc. 44).
O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que a alegada violação ao art. 5º, LV, LVI e XLVI, da CF/1988 depende do exame prévio da legislação infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira indireta (eDoc. 49, fl. 11).
No Agravo, a parte alegou que houve violação direta ao texto constitucional (eDoc. 52).
Em decisão proferida no dia 17/8/2023, neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.
Contra essa decisão, o recorrente opôs Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois não analisou petição apresentada pelo recorrente informando a perda de objeto do Agravo em Recurso Extraordinário, em razão da anulação do acórdão proferido pelo TRF3 (Doc. 74).
Em decisão de 25/8/2023, reconsiderei a decisão embargada, e julguei prejudicado o recurso, ressaltando que nos autos do HC 699.597, impetrado pelo corréu LEANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE, o Relator no Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu a ordem para anular o julgamento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da Apelação Criminal nº 0004039-51.2014.4.03.6104/SP (eDoc. 64, fls. 21-31 e eDoc 65, fl. 1) (eDoc. 78).
Neste Agravo em Recurso Extraordinário (eDoc. 167), interposto em face de acórdão proferido pelo TRF3 (eDoc. 151), o qual deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar MARCO AURÉLIO DE SOUZA às penas de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.353/2006), o recorrente alega que o acórdão proferido viola o art. 5º, XL e XLVI, da CF/1988.
Argumenta que “quando o TRF-3 reconheceu o §4º do art. 33 em sede de Embargos de Declaração, aplicou a redução mínima de 1/6 sem fundamentação idônea (com bis in idem) e também deixou de aplicar o art. 28-A do CPP, o que na prática tornaria o acórdão condenatório em acórdão declaratório do direito ao ANPP, com a determinação de baixa dos autos para o oferecimento do acordo”.
Sustenta que “No caso concreto há efetiva utilização de uma única circunstância fática (auxilio material aos corréus) a fim de multiplicar a punibilidade do acusado: ora para o condenar, ora para lhe negar a máxima redução de pena”. 
Defende que, para além do bis in idem, “quando o TRF3 reconheceu o §4º do art. 33, deveria ter declarado o direito do acusado ao acordo (ANPP), isto é, ao invés de avançar no mérito e manter a condenação pelo tráfico privilegiado, o acórdão deveria ser declaratório com a determinação de baixa dos autos para o primeiro grau seguida da intimação do MPF para propor ANPP”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “o fim de anular a condenação e determinar baixa dos autos para primeira instância, tendo em vista a possibilidade de oferecer ANPP. Alternativamente, seja aplicado o redutor do §4º em grau máximo desde já (2/3), com substituição da prisão por penas restritivas de direitos, afastando-se a violação ao art. 5, incisos XL e XLVI, 'a' da CF” (eDoc. 167).
A Corte federal não admitiu o recurso aos fundamentos de que (i) não houve demonstração da repercussão geral da matéria e (ii) para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (eDoc. 174).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 177).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDoc. 166), o qual foi inadmitido na origem (eDoc. 173). No STJ, o Relator conheceu do Agravo e deu provimento ao Recurso Especial para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de que abra vista ao Ministério Público Federal, com o objetivo de verificar a possibilidade de oferecimento do ANPP, devendo eventual recusa ser devidamente fundamentada de forma concreta e dentro das balizas legais” (eDoc. 198). Interposto Agravo Regimental, foi negado provimento ao recurso (eDoc. 226). Opostos Embargos de Divergência, foram indeferidos (eDoc. 244). Interposto Recurso Extraordinário, o STJ negou seguimento ao recurso (eDoc. 256). 

É o relatório. DECIDO. 

No julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.554.912/SP (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), foi dado provimento ao apelo da parte recorrente para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de que abra vista ao Ministério Público Federal, com o objetivo de verificar a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), devendo eventual recusa ser devidamente fundamentada de forma concreta e dentro das balizas legais. 
Nesse contexto, o presente recurso perdeu seu objeto. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se. 
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente